Tribunal: TJDFT
Processo: 0721542-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSTERIOR IMPOSIÇÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O AUTOMÓVEL. NOME DA ANTERIOR PROPRIETÁRIA INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA PROPOSITURA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CARCTERIZADA.
1. O Código Tributário Nacional, após a edição da Lei Complementar no 118, de 09.06.2005, passou a considerar configurada a fraude à execução a partir da data da inscrição do nome do alienante do bem em dívida ativa, quando não houver reserva de bens suficientes para quitação da integralidade do crédito tributário.
1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR (Tema 290), firmou tese no sentido de que, [S]e o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.
1.2. A inércia do adquirente do veículo quanto ao registro da transferência da propriedade do bem perante o DETRAN não pode, por si só, ser considerado fator determinante para imposição de constrição judicial, diante da possibilidade de reconhecimento da nulidade da alienação, independentemente do registro, na hipótese em que o nome do vendedor já se encontre inscrito na dívida ativa, na data da celebração do negócio jurídico.
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o pagamento de honorários advocatícios contratuais é de responsabilidade da parte que contratou o advogado, não sendo possível a condenação da parte contrária ao ressarcimento da verba honorária convencionada.
2.1. Incabível, no caso concreto, o reconhecimento do direito do autor ao ressarcimento dos valores desembolsados para pagamento dos honorários contratuais ao advogado constituído para a propositura de embargos de terceiros, objetivando a desconstituição das constrições judiciais que recaíram sobre o veículo automotor adquirido, por força de decisões exaradas na execução fiscal proposta em desfavor da anterior proprietária do bem.
3. Consoante se infere das disposições contidas no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e nos artigos 12 e 186 do Código Civil a ofensa de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
3.1. Para fins de reconhecimento do direito à indenização por danos morais, faz-se necessária a comprovação de prática de conduta ilícita por parte do réu, com aptidão para causar abalo à honra objetiva ou subjetiva do autor.
3.2. O fato de o nome da anterior proprietária anterior do veículo estar inscrito na dívida ativa, em virtude de tributos inadimplidos, não evidencia ato ilícito por parte da revendedora, quando observada a impossibilidade de presunção da inexistência de reserva de bens ou rendas suficientes ao pagamento da integralidade do crédito tributário.
3.3. Não estando configurado o ato ilícito imputado à parte ré, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
4. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4.1. Tendo em vista que a ré deixou de, no momento oportuno, ofertar impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor do autor, vindo a fazê-lo somente por ocasião da apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, baseada em circunstâncias pré-existentes à concessão do benefício, mostra-se configurada a preclusão a respeito de tal pretensão.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.